Tribunal: TJSP
Processo: 1054608-58.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2021.0000055589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1054608-58.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargada
MARILENE
MARTUCCI
MACEDO,
é
embargado/embargante JOSÉ SALARO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1054608-58.2019.8.26.0100/50000
Embargos de Declaração Cível no 1054608-58.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 36782
2
Embargante: José Salaro (justiça gratuita)
Embargado: Marilene Martucci Macedo
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Central
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AUSÊNCIA DE
OMISSÃO CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO N.o 36782
Trata-se de embargo de declaração contra acórdão
de minha relatoria que deu provimento a recurso de apelação a fim de
julgar
procedentes
embargos
de
terceiro,
reconhecendo
a
impenhorabilidade do imóvel onde o coproprietário reside com sua
família.
Insurge-se o embargante contra a sua condenação ao
pagamento de honorários de sucumbência, argumentando que não tinha
conhecimento de que o imóvel indicado à penhora era utilizado como
residência da mãe do executado, tendo o acórdão sido omisso com
relação ao princípio da causalidade.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
expungir eventuais defeitos que possam comprometer a exata

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1054608-58.2019.8.26.0100/50000
Embargos de Declaração Cível no 1054608-58.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 36782
3
compreensão da sentença ou acórdão. Seus limites são aqueles traçados
pelo art. 1.022 incisos I, II e III do CPC (obscuridade, contradição,
omissão ou erro material), inexistindo, portanto, a possibilidade de o
julgador reanalisar provas ou modificar a sua convicção sobre os fatos
ou a interpretação jurídica quanto ao direito aplicável, tal qual
claramente pretende o embargante.
A turma julgadora foi suficientemente clara ao
impor ao apelado, ora embargante, o ônus das verbas de sucumbência,
não se havendo falar em omissão.
Por oportuno, esclareço que o Código de Processo
Civil é expresso no sentido de que a condenação ao pagamento de
honorários deve ser imposta à parte vencida na demanda (artigo 85,
caput), sendo excepcionais as hipóteses contrárias, de condenação da
parte vencedora, que ocorrem apenas quando esta deu causa à
propositura da ação ao deixar de realizar um ato obrigatório, capaz de
levar ao conhecimento da parte contrária a existência de seu direito.
É o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses em que o
compromissário comprador deixa de levar a registro a aquisição de
imóvel penhorado, de modo que, embora procedentes seus embargos
contra a constrição, deverá arcar com o ônus da sucumbência. Inviável,
porém, a aplicação do mesmo princípio na hipótese dos autos, tendo em
vista inexistir obrigação de a coproprietária registrar/tornar pública a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1054608-58.2019.8.26.0100/50000
Embargos de Declaração Cível no 1054608-58.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 36782
4
utilização do imóvel como bem de família.
Em realidade, o embargante apenas manifesta o seu
inconformismo com o resultado do julgamento, devendo, caso entenda
que a interpretação desta Corte é equivocada, manejar o recurso
adequado para reforma do acórdão.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
ANDRADE NETO
Relator